Tribunal: TJMT
Processo: 1034665-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034665-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURA APARECIDA MOREIRA - CPF: 884.343.381-49 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO

– AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS
–

INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR)

–
PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA

-
TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
-

AUSÊNCIA D
E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO -
SENTENÇA MANTIDA
-

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC)
-

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

O termo inicial da
prescrição
é a
data
do término do prazo para pagamento da
última

parcela
, independentemente de ter ocorrido o
vencimento
antecipado da dívida em razão da inadimplência do devedor (
AgRg
no
AREsp
428.456/PR).

A
instituição
financeira
apenas cumpriu com o dever de prestar as
informações
quanto ao inadimplemento junto
ao

Banco

Central
do Brasil,
portanto não há ato ilícito tampouco o dever de indenizar por danos morais
.

Em caso de não provimento do Recurso, impõe-se a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
Declaratória
de
Inexistência
de
Débito c/c Tutela
de
Urgên
cia c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
julgada improcedente com a
condenação
da
autor
a
ao pagamento
das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios arbitrados em
1
0%
sobre
o valor
atualizado
da
causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do benefício da justiça gratuita.

A
apelante alega que
“cumpre esclarecer que a ora Apelante não negou a existência da dívida em momento algum, tão somente requereu a aplicação do instituto da prescrição, amparado pela Súmula 323do STJ, bem como por decisões desse honroso tribunal”.

Sustenta que
“de qualquer forma, por qualquer ângulo que analisarmos a questão pela LUZ do CDC ou do próprio Banco Central, conclui-se que a MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO do débito PRESCRITA é ilegal e ilícita, causando prejuízos diversos para saúde financeira do Requerente comprovando ainda a má prestação de serviços pelo Requerido”.

Ao final
defende a ocorrência do abalo extrapatrimonial, visto que a responsabilidade do apelado é objetiva e o dano presumido.

C
ontrarrazões

no
ID
.
237696184
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou com a Ação
aduzindo a manutenção indevida de seu nome junto ao
Sistema
de
Informação
de
Crédito
do
Banco

Central
do Brasil (SCR), além d
o prazo prescricional da dívida
.

Na contestação o réu exibiu os dados do contrato firmado em 25-10-2017 no valor de R$
33.529,00
, com vencimento da primeira parcela em 01-12-2017 e da última em 01-07-2022, sendo demonstrado no ID.
237696159
que foram quitadas apenas as duas primeiras mensalidades.

A Súmula no 323 do STJ determina que
“a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”
.

Contudo, o
termo inicial da prescrição é a data do término do prazo para pagamento da última parcela, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado da dívida em razão da inadimplência do devedor (
AgRg
no
AREsp
428.456/PR).

A propósito:

“APELAÇÃO – MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL COMO A DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO.

"O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
"(
AgInt
no
REsp
1.850.690/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
05/06/2020).”
(
AgInt
no
AREsp
1914456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
01/12/2021).

Conforme demonstrado nos autos, o apelado comprovou, por meio do documento de ID
.
237696158, sem
impugnação
pela apelante, que a última parcela do contrato venceu em
01/07/2022
. Portanto, o prazo quinquenal ainda não se esgotou, o que afasta a procedência do pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral. Ademais, o réu agiu
em
exercício regular de direito, conforme previsto n
o art. 188, I, do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA –
EXERCÍCIO

REGULAR
DE DIREITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A inscrição do consumidor
inadimplente
nos órgãos de proteção ao crédito configura
exercício

regular
de direito.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC)”.

(N.U 1000451-24.2020.8.11.0002
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO
BANCO

CENTRAL
– ANOTAÇÃO DE DÍVIDA –
LANÇAMENTO NO CAMPO DÍVIDA VENCIDA – INSERIDA EM DATA PRETÉRITA –
INFORMAÇÃO
QUE NÃO PERMANECEU – OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO
POSTERIOR –
SISTEMA
SCR –
SISTEMA
DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O
Sistema
de
Informação
de
Crédito
do
Banco

Central
(SCR) possui natureza de cadastro restritivo de
crédito
, porém, não houve a manutenção da
informação
lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

2. A inclusão de anotação junto ao
Sistema
de
Informação
de
Crédito
do
Banco

Central
(SCR) anterior ao reconhecimento de
prescrição
da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

3. “O SCR -
Sistema

Central
de Risco de
Crédito
do
Banco

Central
é um
sistema
de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as
informações
sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ –
AREsp
: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI –
DJe
11/4/2018).

4. “É relevante ressaltar que o SCR (
Sistema
de
Informações
de
Crédito
) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas
informações
que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características
específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA –
DJe
15/12/2011)
”.

(
N.U 1007704-24.2024.8.11.0002,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 25/08/2024)

Pelo exposto,
nego provimento

ao

Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024